Tribunal: TJDFT
Processo: 0756066-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO. VALOR DEVIDO NO PERÍODO EM QUE SE AGUARDA A PUBLICAÇÃO DO ATO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 504,51 (quinhentos e quatro reais, cinquenta e um centavos), correspondente ao abono de permanência proporcional, devido no período de 15/09/2015 a 29/09/2015. Sustenta, em síntese, que o abono de permanência não é devido porque há necessidade de opção expressa do servidor por permanecer em atividade, a qual inexistiu no caso em tela. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente. Subsidiariamente, requer a reforma no que toca ao percentual de juros arbitrado, a fim de que incidam os mesmos percentuais aplicados às cadernetas de poupança.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 20738512).
III. A controvérsia reside em saber se o abono de permanência é devido enquanto a Administração apura se estão preenchidos os requisitos para a aposentadoria do servidor, ou seja, se é devido pelos dias em que este continua em atividade após completar os requisitos constitucionais, não porque a permanência na atividade seja uma opção sua, mas porque não se encerrou o processo administrativo que culminará na publicação do ato de aposentadoria no Diário Oficial.
IV. O abono de permanência consiste em benefício financeiro previsto no art. 40, § 19 da Constituição da República, consoante a EC 41/2003, correspondente ao mesmo valor da contribuição previdenciária devida pelo servidor público. É devido ao titular de cargo público que já tenha implementado os requisitos para aposentadoria voluntária não proporcional, que opte por permanecer em atividade.
V. No que concerne à necessidade de requerimento para a obtenção do abono de permanência, não assiste razão à parte recorrente, conforme assentou o Supremo Tribunal Federal: “(...) O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. O artigo 89, § 1o, da Lei alagoana no 7.114/2009, ao prever que ‘o pagamento do Abono de Permanência será devido a partir do mês subsequente ao que for requerido’, impõe condições não constitucionalmente” (ADI 5026, Tribunal Pleno. Relator. Min. Rosa Weber, julgamento 03/03/2020, publicação 12/03/2020).
VI. Não se ignora que o objetivo da inserção do artigo 40, § 19 na CF/88 era estimular a continuidade na ativa dos servidores após completarem o tempo para a sua aposentadoria. Contudo, não obstante o sentido teleológico do dispositivo constitucional, também deve-se analisar a questão sob a ótica do princípio da isonomia. Neste caso, é evidente que caracteriza injustificada distinção a eventual comparação entre um servidor que permaneça um período na ativa após ter completado o prazo para a sua aposentadoria, aguardando a conclusão do seu processo de aposentadoria sem receber o abono de permanência (uma vez que não teria “optado” por permanecer na ativa) em face de outro que, diante da escolha em não se aposentar, permaneceu laborando e recebendo o abono de permanência. Isso porque, no exemplo descrito, ambos os servidores permaneceram em atividade, ainda que por razões distintas, não sendo razoável negar a percepção do abono de permanência àquele que permanece na atividade aguardando o trâmite administrativo, uma vez que a sua “opção” em continuar trabalhando após a aposentadoria decorreu do aguardo do processo de aposentadoria, sem que tivesse outra escolha a não ser continuar em atividade até o momento da publicação do ato de concessão da aposentadoria.
VII. Assim, como no caso em tela a parte recorrida permaneceu em atividade por 14 dias após completar os requisitos para a aposentadoria (ID 20738494, P. 28), inexistindo qualquer controvérsia neste ponto, é devido o pagamento do abono de permanência proporcional a esse período.
VIII. Não se conhece do recurso quanto ao pedido subsidiário, pois a sentença determinou que os juros moratórios sejam computados segundo os índices de remuneração da caderneta de poupança. Por se encontrar a sentença nos moldes pleiteados pela parte recorrente, inexiste interesse recursal neste ponto.
IX. Recurso conhecido em parte e não provido. Parte vencida isenta de custas. Condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009.